Tribunal: TJDFT
Processo: 0709778-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709778-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO NUNO JORDAO CARVALHEIRO DE CASTRO VELOSO IMPETRADO: JUIZ DO TRABALHO TITULAR CARLOS EDUARDO DINIZ MAUDONET - 15a VARA DO TRABALHO D E C I S Ã O O Impetrante João Nuno Jordao Carvalheiro de Castro Veloso, em atenção ao despacho de ID 34002984, noticia que houve equívoco no ajuizamento do Mandado de Segurança perante este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, razão pela qual pugna pelo arquivamento do feito (ID 34070804). O equívoco é evidente, eis que o mandamus ataca decisão prolatada por Juiz do Trabalho da 1a Região. Ante o exposto, acolho o pedido e determino o arquivamento dos autos. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator